Tribunal: TJES
Processo: 5018657-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018657-63.2021.8.08.0035

EMBTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBDO:
VINICIUS SOBRINHO DAVID e OUTROS (4)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018657-63.2021.8.08.0035

EMBTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBDO:
VINICIUS SOBRINHO DAVID e OUTROS (4)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em sede de embargos anteriormente opostos pelos autores, reconheceu o direito à promoção retroativa de cabos da PMES eliminados do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2020-2021.

2. O Embargante alega omissão quanto à autotutela administrativa, contradição pela ausência de impugnação direta do ato, omissão sobre o impacto na carreira e perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão padece de omissão ou contradição passível de integração; (ii) se os embargos se limitam a rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de autotutela, consignando que a segunda chance violou o Edital, vinculando a Administração independentemente daquele instituto.

5. A impugnação direta do ato foi rechaçada no julgado, que registrou a insurgência desde a inicial.

6. As questões relativas ao impacto na carreira e à perda superveniente do objeto são matéria de cumprimento de julgado ou ação autônoma, não configurando omissão.

7. Os embargos veiculam mero inconformismo, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão ou contradição a ausência de apreciação de tese que, embora arguida nos embargos, já foi enfrentada no julgado, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando o julgado não padece de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018657-63.2021.8.08.0035

EMBTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBDO:
VINICIUS SOBRINHO DAVID e OUTROS (4)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O inconformismo do Embargante não merece acolhida. Os embargos de declaração, conforme disciplinado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, sob pena de se transmutar o recurso em sucedâneo de recurso próprio.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegada omissão quanto à autotutela administrativa. Consignou-se expressamente que a concessão de "segunda chance" no TAF violou o Edital, que é a lei do certame, vinculando a Administração independentemente de eventual exercício de autotutela. A questão, portanto, foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto à suposta contradição pela ausência de impugnação direta do ato, o acórdão já havia registrado que os autores impugnaram o ato desde a inicial, ao questionar a matrícula dos militares que não alcançaram o índice mínimo no TAF. Logo, a alegação esbarra na própria fundamentação do julgado, que rechaçou essa tese de modo expresso.

No tocante ao impacto na carreira e à perda superveniente do objeto, tais questões envolvem premissas fáticas supervenientes e reflexos patrimoniais que poderiam ser veiculados em sede de cumprimento de julgado ou ação autônoma, não constituindo omissão ou contradição do acórdão. O julgado limitou-se a reconhecer o direito à promoção com data retroativa, sem efeitos financeiros, deixando as consequências práticas para a fase de execução.

Assim, os embargos de declaração ostentam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A pretensão de rejulgamento da causa é inviável pela via estreita dos aclaratórios.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.